Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0705265-40.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: E. C. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: TALITA DOS SANTOS VERAS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator